Tribunal: TJSP
Processo: 1008569-41.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – Condomínio apelado que entabulou com a apelante 'Contrato de Prestação de Serviços de Administração Condominial' - Incontroversa a relação jurídica havida entre as partes, de modo que a apelante, na qualidade de administradora e assessora do condomínio, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação – Precedente –

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – Condomínio apelado que entabulou com a apelante 'Contrato de Prestação de Serviços de Administração Condominial' - Incontroversa a relação jurídica havida entre as partes, de modo que a apelante, na qualidade de administradora e assessora do condomínio, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação – Precedente – Legitimidade passiva reconhecida – Preliminar afastada".

"PRELIMINAR - INTERESSE PROCESSUAL – Há interesse processual por parte do apelado, que se utilizou corretamente da ação para eventualmente satisfazer sua pretensão - Necessidade e adequação preenchidas – Preliminar afastada".

"PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - Não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 330, §1o, do NCPC, que trata dos casos em que a inicial é tida por inepta – Apelado que cumpriu o disposto nos arts. 319 e 320 do NCPC – Petição inicial apta – Preliminar afastada".

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DE VALORES PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS – PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da empresa administradora – II – Apelado que pretende, em síntese, a condenação da parte contrária ao pagamento da quantia de R$15.025,90, decorrentes da ausência de recolhimento de tributos - ISS e INSS-, cujo pagamento é de sua responsabilidade, como tomador dos serviços, relativos aos serviços prestados pela empresa Marechall e cuja administração competia à empresa Impacta Soluções – III – Reconhecida a revelia da empresa Marechall – Inteligência do art. 344 do NCPC – IV – Contrato de administração de condomínio firmado entre o apelado e a apelante - Cláusula contratual que prevê que o pagamento dos prestadores de serviço apenas deveria ser realizado pela administradora após aqueles comprovarem que haviam recolhido os tributos pertinentes – Apelante que não nega que realizou pagamento sem observar o recolhimento de tributo pelo prestador de serviços, apenas afirmando que o fez seguindo ordens do síndico do condomínio – Ausente prova neste sentido – Alegação, ainda, que contraria a cláusula contratual acima referida – Ainda que não seja o condomínio o credor direto dos tributos, comprovando documentalmente, em fase de cumprimento de sentença, que pagou tais valores, fará jus ao ressarcimento – Ação parcialmente procedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – V - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor devido, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, com base no art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008569-41.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante IMPACTA
SOLUCOES EM CONDOMINIOS LTDA ME, é apelado CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL VILLA CAUCAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas
as preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008569-41.2019.8.26.0152 -Voto no
2
VOTO No: 37733
APEL.No: 1008569-41.2019.8.26.0152
COMARCA: COTIA 3a VARA CÍVEL
APTE. : IMPACTA SOLUÇÕES EM CONDOMÍNIOS LTDA ME
APDO. : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA CAUCAIA
INTDA. : MARECHALL SERVIÇOS PATRIMONIAIS EIRELI
JUIZ PROLATOR: RENATA MEIRELLES PEDRENO
“APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA PRELIMINAR
- ILEGITIMIDADE PASSIVA Condomínio apelado que
entabulou com a apelante 'Contrato de Prestação de Serviços
de Administração Condominial' - Incontroversa a relação
jurídica havida entre as partes, de modo que a apelante, na
qualidade de administradora e assessora do condomínio, é
parte legítima para figurar no polo passivo da ação

Precedente

Legitimidade
passiva
reconhecida

Preliminar afastada”.
“PRELIMINAR - INTERESSE PROCESSUAL
Há
interesse processual por parte do apelado, que se utilizou
corretamente da ação para eventualmente satisfazer sua
pretensão - Necessidade e adequação preenchidas

Preliminar afastada”.
“PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - Não se
vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art.
330, §1o, do NCPC, que trata dos casos em que a inicial é
tida por inepta Apelado que cumpriu o disposto nos arts.
319 e 320 do NCPC
Petição inicial apta
Preliminar
afastada”.
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
AUSÊNCIA
DE
RETENÇÃO DE VALORES PARA RECOLHIMENTO DE
TRIBUTOS PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE
DO CONDOMÍNIO I Sentença de parcial procedência
Recurso da empresa administradora II Apelado que
pretende, em síntese, a condenação da parte contrária ao
pagamento da quantia de R$15.025,90, decorrentes da
ausência de recolhimento de tributos - ISS e INSS-, cujo
pagamento é de sua responsabilidade, como tomador dos
serviços, relativos aos serviços prestados pela empresa
Marechall e cuja administração competia à empresa Impacta
Soluções
III
Reconhecida a revelia da empresa
Marechall
Inteligência do art. 344 do NCPC
IV

Contrato de administração de condomínio firmado entre o
apelado e a apelante - Cláusula contratual que prevê que o
pagamento dos prestadores de serviço apenas deveria ser
realizado pela administradora após aqueles comprovarem
que haviam recolhido os tributos pertinentes Apelante que
não nega que realizou pagamento sem observar o
recolhimento de tributo pelo prestador de serviços, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008569-41.2019.8.26.0152 -Voto no
3
afirmando que o fez seguindo ordens do síndico do
condomínio
Ausente prova neste sentido
Alegação,
ainda, que contraria a cláusula contratual acima referida
Ainda que não seja o condomínio o credor direto dos
tributos, comprovando documentalmente, em fase de
cumprimento de sentença, que pagou tais valores, fará jus
ao ressarcimento
Ação parcialmente procedente

Sentença mantida pelos próprios fundamentos Art. 252 do
Regimento Interno do TJSP V - Em razão do trabalho
adicional realizado em grau de recurso, majoram-se os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor devido, a
ser apurado em fase de cumprimento de sentença, com base
no art. 85, §11, do NCPC Apelo improvido”.
Apelo da empresa corré em face da r.
sentença de parcial procedência, proferida em autos de
ação de cobrança pelo rito ordinário.
Sustenta a apelante, preliminarmente, a
sua ilegitimidade passiva. Alega, ainda preliminarmente,
a falta de interesse processual, assim como a inépcia da
petição inicial. No mérito, aduz que há indevida
apropriação indébita pelo apelado, uma vez que não
restaram comprovados os supostos pagamentos realizados.
Afirma ter sido o próprio síndico do apelado que
determinou os pagamentos em favor da empresa prestadora
de serviços nos moldes em que realizados. Assevera que
meramente cumpria as ordens determinadas. Requer o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença (fls.
185/199).
Contrarrazões
do
apelado,
às
fls.
205/209,
pugnando
pelo
improvimento do
recurso de
apelação interposto.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança, ajuizada
por Condomínio Residencial Villa Caucaia, ora apelado, em
face de Impacta Soluções em Condomínios Ltda ME, ora
apelante, e Marechall Serviços Patrimoniais Eireli, ora
interessada.
Alega o autor, em síntese, na inicial da
ação, que pretende a condenação das rés ao pagamento da
quantia de R$15.025,90, decorrentes da ausência de
recolhimento de tributos (ISS e INSS), cujo pagamento é
de sua responsabilidade, como tomador dos serviços,
relativos aos serviços prestados pela empresa Marechall e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008569-41.2019.8.26.0152 -Voto no
4
cuja administração competia à empresa Impacta Soluções.
Citada,
a
corré
Impacta
Soluções
contestou a ação, alegando, preliminarmente, a sua
ilegitimidade passiva, a ausência de interesse processual
e a inépcia da petição inicial, e, por sua vez, no
mérito, que realizou todos os pagamentos conforme ordens
do síndico (fls. 98/107).
Por sua vez, citada a corré Marechall
quedou-se inerte (fls 84).
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, com a condenação das rés, de
forma solidária, a ressarcir ao condomínio autor os
valores por ele recolhidos a título de INSS e ISS no
período de competência entre março/2017 e setembro/2017,
desde que comprovado o pagamento, emfase de cumprimento
de sentença, de forma documental, com correção monetária
desde o desembolso e juros moratórios a partir da
citação. Em razão da sucumbência preponderante, as rés
foram condenadas ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor devido (fls. 171/173 e 178).
Contra esta decisão insurge-se a empresa
corré, Impacta Soluções, ora apelante.
Afasta-se, inicialmente, a preliminar de
ilegitimidade passiva da apelante.
Conforme
se
depreende
do
documento
acostado às fls. 07/14, o condomínio apelado entabulou
com a apelante “Contrato de Prestação de Serviços de
Administração
Condominial”,
tendo
por
objeto
“a
administração do condomínio contratante pela contratada,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas”.
Assim, é incontroversa a relação jurídica
havida entre as partes, de modo que a apelante, na
qualidade de administradora e assessora do condomínio, é
parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
Sobre o tema, veja-se o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS
CONDOMÍNIO
LEGITIMIDADE
DA
ADMINISTRADORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008569-41.2019.8.26.0152 -Voto no
5
RECONHECIDA - Prescreve o art. 1.348, inciso VIII do CC
que incumbe ao síndico o dever de prestar contas à
assembleia,
anualmente,
e
quando
exigidas.
O
D.
Magistrado se pautou nesse dispositivo para reconhecer a
ilegitimidade passiva da Administradora de Condomínios na
ação de exigir contas; - Instrumento particular de
prestação de serviços de assessoria condominial inconteste relação jurídica entre as partes
-
Legitimidade reconhecida precedentes RECURSO PROVIDO”
(Agravo de Instrumento no 2223035-78.2017.8.26.0000;
Relatora Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara
de Direito Privado; Comarca: Guarulhos; Julgamento em
14/03/2018).
Afasta-se,
ainda,
a
preliminar
de
ausência de interesse processual do apelado.
Com efeito, o ajuizamento da presente
ação se revelou adequado e necessário para eventualmente
satisfazer a pretensão do apelado, o qual visa ser
ressarcido de eventuais tributos não pagos pela parte
adversa.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, em seu Código de Processo Civil Comentado e
Legislação
Extravagante,
nos
ensinam,
acerca
do
“interesse processual”, que “deve preferir-se utilizar o
termo da lei ao equívoco 'interesse de agir', eivado de
falta de técnica e precisão, além de constituir-se em
velharia do sistema CPC de 1939. Assim como a LDi
modificou o nomen iuris do 'desquite' para separação
judicial, o CPC de 1973 modificou o nomem iuris
'interesse de agir' para interesse processual. Nada
justifica manter-se o velho e ilegal nome antigo. Agir
pode ter significado processual e extraprocessual, ao
passo que 'interesse processual' significa, univocamente,
entidade
que
tem
eficácia
endoprocessual
(Nery,
RP64/36-37). Existe interesse processual quando a parte
tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela
pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional
pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista
prático. Verifica-se o interesse processual quando o
direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
(v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do
réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor
mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento
incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil,
razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a
inexistência de interesse processual. Se a parte possui,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008569-41.2019.8.26.0152 -Voto no
6
a seu favor, cheque com eficácia executiva, deverá
promover sua cobrança pela via da ação de execução. Ao
revés, se ajuizar ação de cobrança pelo rito comum, de
conhecimento, portanto, não terá preenchido a condição da
ação interesse processual, devendo o magistrado extinguir
o processo sem julgamento do mérito. Isto porque, com a
ação de conhecimento, poderia obter sentença condenatória
(título executivo judicial, CPC 475-N I), que lhe será
inútil, pois já possui título executivo extrajudicial
(CPC 585 I) com a mesma força e eficácia da sentença
condenatória”.
Por
fim,
afasta-se
a
preliminar
de
inépcia da petição inicial.
Não se vislumbra, no caso em tela, a
ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 330, §1o, do
NCPC, que trata dos casos em que a inicial é tida por
inepta.
Ademais,
o
apelado
cumpriu,
satisfatoriamente, o disposto nos arts. 319 e 320, do
NCPC, contrariamente ao aduzido pela apelante.
Afastadas as preliminares arguidas, passa-
se à análise do mérito do recurso.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
vez
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“De início, decreto a revelia da correquerida Marechall Serviços Patrimoniais, pois, devidamente citada, deixou de contestar o feito,
aplicando-se os efeitos previstos no artigo 344 do Código
de Processo Civil.
Às fls. 07/14 fora juntado o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008569-41.2019.8.26.0152 -Voto no
7
firmado entre a requerida Impacta Soluções em Condomínios
e a parte autora, no qual consta, na cláusula 2.3 item b
que o pagamento dos prestadores de serviço apenas deveria
ser
realizado
após
aqueles comprovarem
que haviam
recolhido os tributos pertinentes (fl. 07).
Nota-se,
ainda,
que
a
prestação
de
serviços de administração do condomínio autor ocorreu até
30/10/2017 (fl. 109/111).
A
requerida
não
nega
que
realizou
pagamento sem observar o recolhimento de tributo pelo
prestador de serviços, apenas afirmando que o fez
seguindo ordens do síndico do condomínio.
Entretanto, não há prova nesse sentido o
que, aliás, contraria expressa previsão contratual.
É certo que a requerida se responsabilizou perante o condomínio autor pela fiscalização do recolhimento dos tributos pelos
prestadores de serviços, de modo que, ainda que não seja
o condomínio o credor direto dos tributos, comprovando
documentalmente
a
parte
autora, em
cumprimento de
sentença, que pagou tais valores (com competência entre
março/2017 e outubro/2017), fará jus ao ressarcimento.
Saliente-se que a responsabilidade da
administradora perante o condomínio não exime a obrigação
do prestador de serviço, uma vez que, ante a revelia,
presume-se que contratualmente ele se responsabilizou
diretamente por tal pagamento, devendo responder solidariamente à administradora pelo pagamento dos
tributos ao condomínio.
Ressalto,
por
fim,
que
os
demais
argumentos deduzidos pelas partes no processo não são
capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada neste
julgamento (CPC, art. 489, § 1o, inciso IV).
Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos da inicial e julgo extinto o
feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil para condenar os
requeridos, de forma solidária, a ressarcir ao condomínio
autor os valores por ele recolhidos a título de INSS e
ISS no período de competência entre março/2017 e
setembro/2017 desde que comprovado pelo autor o pagamento
de forma documental nos autos, com correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008569-41.2019.8.26.0152 -Voto no
8
desde o desembolso e juros moratórios a partir da
citação.
Considerando a
sucumbência mínima do
autor, ficam as requeridas condenadas ao pagamento da
integralidade das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios da parte adversa, que ora
arbitro em 10% do valor devido pela parte ré à parte
autora.”.
Em face do trabalho adicional realizado
em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC,
majoram-se os honorários advocatícios, em favor do
apelado, para 15% sobre o valor devido, a ser apurado em
fase de cumprimento de sentença (fls. 178).
Ante o exposto, afastadas as preliminares
arguidas, nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator